Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739554-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HUGO MOTA BARAUNA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DESPACHO Intime-se o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o feito com cópia integral dos autos originários, dando pleno conhecimento da matéria em questão. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 16:27:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator